Tribunal: STF
Processo: Rcl 67704
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CARACTERIZADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TV Ômega Ltda. (Rede TV!), em 24.4.2024, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Recurso Ordinário n. 1002534-39.2014.5.02.0385, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    O caso



    2. Em 23.11.2016, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Recurso Ordinário n. 1002534-39.2014.5.02.0385, deu provimento ao recurso ordinário interposto por Rita de Cassia Lisauskas contra TV Ômega Ltda. para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes e determinar o retorno dos autos ao juízo trabalhista para análise dos demais pedidos. Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “Rigorosamente, os elementos probantes residentes no caderno processual, mormente a prova oral, retratada sob CA nº 16042816111624600000009247826, se afigura bastante à demonstração da existência dos pilares fático-jurídicos componentes da relação de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, a tornar insubsistente o pronunciamento judicial guerreado. 



    Tal realidade emerge dos depoimentos das testemunhas obreiras, não infirmados, considerada a inércia patronal em aludida colheita, dos quais se extrai a existência, quando da ativação da reclamante no interregno em debate, de subordinação, habitualidade, onerosidade, merecendo referência, porquanto absolutamente explícitos, os excertos ora destacados (sem grifos no original): (...).



    À evidência, mencionadas declarações constituíram-se em elementos sólidos a infirmar os argumentos defensivos, porquanto revelada, reitere-se, a existência de subordinação, sujeição a horários e pessoalidade, não se esboroando o relato da primeira testemunha diante de eventuais desencontros quanto a horários, deduzidos em processo distinto. 



    Assim, ainda que os documentos reunidos pela demandada, notadamente fichas cadastrais de empresas da acionante, comprovantes de inscrição e situação cadastral, notícias jornalísticas e notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica - mensalmente e com números em sequência, anote-se -, pudessem, em tese, robustecer a tese contestatória, foram soterrados pela extensa prova oral, autorizadora da assimilação dos contornos da relação esboçada na inaugural. 



    Gize-se, por fim, que, não raro se pode encontrar, nas relações entre o prestador de serviços e o contratante, a presença de pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade, pressupostos fáticos da relação de emprego. Por isso, o requisito que vai nortear a caracterização do contrato de trabalho é a subordinação jurídica, cuja existência ou não deve ser investigada no modus faciendida prestação dos serviços. 



    Os elementos destacados, examinados à saciedade, demonstram que havia uma hierarquia, onde a obreira era obrigada a cumprir mandamentos patronais, hipótese incompatível com a figura da autêntica empresária, autônoma, condutora do seu negócio, ainda que na especialidade jornalística. 



    Nessa contextura, a documentação bradada pela defesa exsurge como mero subterfúgio utilizado para mascarar o real liame jurídico, não convalidando a fraude a diferenciada formação da autora, jornalista, como traçado pelo julgado originário. 



    Diante desse cenário, de fraude trabalhista, de rigor a alteração da r. sentença de origem, a fim de que, reconhecido o liame de emprego entre as litigantes, no interregno denunciado, qual seja, de 02/07/2004 a 28/12/2011 (ruptura contratual conforme conteúdo verificado nos telegramas sob CA nº 15090118195061900000009247404 e 15090118195284800000009247438), tendo havido portanto, apenas um contrato, qual seja, de 01/08/2000 a 28/12/2011, tenha o feito regular prosseguimento, impondo-se, como mero corolário, o retorno dos autos à origem, para, evitando-se supressão de instância, dada a prejudicialidade dos pleitos decorrentes da anterior rejeição da relação empregatícia, seja procedido o julgamento de todos os demais pedidos” (fls. 4-5, e-doc. 77, grifos nossos).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 78).



    Em 22.6.2017, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Osasco/SP proferiu sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos para “reconhecer o enquadramento da Reclamante como radialista” e condenar a TV Ômega ao pagamento de várias verbas trabalhistas (fl. 12, e-doc. 79).



    Em 11.4.2018, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu parcial provimento aos recursos ordinários interpostos por TV Ômega Ltda. e por Rita de Cassia Lisauskas (e-doc. 81).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 82).



    O recurso de revista interposto por TV Ômega Ltda. teve seu seguimento negado (e-doc. 83), pelo que houve a interposição de agravo de instrumento ao qual foi negado provimento (e-doc. 84).



    Em 8.3.2023, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1002534-39.2014.5.02.0385 (e-doc. 85) e rejeitou os embargos de declaração opostos (e-doc. 86).



    Em consulta ao sítio Tribunal Superior do Trabalho tem-se que, contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso extraordinário, em processamento naquele Tribunal.



    3. A reclamante afirma que, “depois de atuar como apresentadora de telejornal, através de empresas legalmente constituídas, no período de 02/07/2004 a 28/12/2011, sem qualquer insurgência ou intercorrência, com ganhos vultosos, Rita de Cássia Lisauskas ajuizou Reclamação Trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício” (fl. 4, e-doc. 1).



    Explica que “a condenação injustamente imposta à Reclamante ultrapassa o astronômico valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta que, “no âmbito do C. TST, foi mantido o acórdão do E. TRT da 2ª Região, também desprezando a validade dos contratos de prestação de serviços legalmente entabulados entre as partes” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que “as decisões da Justiça Especializada do Trabalho, ora citadas, contudo, violam, em sua plenitude, a decisão do C. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324 – Min. ROBERTO BARROSO), o acórdão proferido em Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida (RE 958.252 – Min. LUIZ FUX – tema 725 da tabela de repercussão geral), bem como as disposições da ADC 48 (Min. ROBERTO BARROSO), da ADI 3961 (Min. ROBERTO BARROSO) e da ADI 5625 (Min. NUNES MARQUES), necessitando de intervenção deste C. STF” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para o fim de sobrestar o feito trabalhista no C. TST” (fl. 19, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja “julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada do C. TST, que confirmou o reconhecimento de vínculo empregatício, bem como determinando que outra seja proferida respeitando o entendimento proferido por este C. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF – 324 Min. ROBERTO BARROSO), acórdão proferido em Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida (RE 958.252 – Min. LUIZ FUX – tema 725 da tabela de repercussão geral) e, ainda, as disposições da ADC 48 (Min. ROBERTO BARROSO), da ADI 3961 (Min. ROBERTO BARROSO) e da ADI 5625 (Min. NUNES MARQUES)” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício da reclamante com a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o recurso extraordinário interposto aguarda processamento. Não houve, portanto, o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Quanto à alegação de descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, razão jurídica assiste à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    8. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício:



    “Gize-se, por fim, que, não raro se pode encontrar, nas relações entre o prestador de serviços e o contratante, a presença de pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade, pressupostos fáticos da relação de emprego. Por isso, o requisito que vai nortear a caracterização do contrato de trabalho é a subordinação jurídica, cuja existência ou não deve ser investigada no modus faciendida prestação dos serviços. 



    Os elementos destacados, examinados à saciedade, demonstram que havia uma hierarquia, onde a obreira era obrigada a cumprir mandamentos patronais, hipótese incompatível com a figura da autêntica empresária, autônoma, condutora do seu negócio, ainda que na especialidade jornalística. 



    Nessa contextura, a documentação bradada pela defesa exsurge como mero subterfúgio utilizado para mascarar o real liame jurídico, não convalidando a fraude a diferenciada formação da autora, jornalista, como traçado pelo julgado originário” (fls. 4-5, e-doc. 77, grifos nossos).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    9. Em sessão virtual de 8.3.2024 a 15.3.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal manteve decisão por mim proferida na Reclamação n. 64.550/SP pela qual julguei procedente reclamação ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A (acórdão pendente de publicação).



    Em 6.2.2024, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao agravo regimental interposto por TV Ômega Ltda. em caso análogo ao presente:



    “Segundo agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço de consultoria e de assessoria na atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 



    3. Procedência do pedido para se afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente” (Rcl n. 62.430-AgR-segundo/SP, Redator para o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.3.2024).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora